Tribunal: STF
Processo: ARE 1375004
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. PERT. DELEGADO DA RECEITA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. PAGAMENTO MÍNIMO. UTILIZAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. PORTARIA 1.207/17. PGFN. LIMITAÇÃO. PODER REGUAMENTAR. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.



    1. O DRF não é parte legítima em mandado de segurança em que se discute a utilização de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL no parcelamento formulado perante a PGFN, uma vez ausente manifestação ou auto de infração da RFB sobre a utilização dos créditos.



    2. A proposta de dação em pagamento, conforme a legislação de regência, não surtirá efeitos em relação aos débitos antes da sua regular aceitação pela União, sendo certo ainda que a pendência na análise do respectivo requerimento não afasta a necessidade de cumprimento regular das obrigações tributárias assumidas (PERT).



    3. Os prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL apurados até 31 de dezembro de 2015 e declarados até 29 de julho de 2016 são usados como moeda de pagamento dos valores parcelados no âmbito do PERT e, para que deles se utilize, precisam ser implementadas ambas as condições temporais previstas.



    4. A PGFN não extrapolou os poderes regulamentares ao conferir interpretação sistemática à faculdade de utilização de créditos da RFB no período fixado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37; 47; 62, §5º, e; 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    PERT - utilização de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL. Limitação temporal. 



    (...)



    A Portaria PGFN nº 1.207/2017, que "regulamenta os procedimentos de utilização de créditos para amortização do saldo devedor incluído no Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), de que trata a Lei nº 13.496, de 24 de outubro de 2017, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional", assim dispõe:



    (...)



    Conforme visto, a limitação da utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL aos créditos existentes até 31/12/2015 e declarados até 29/7/2016 disponíveis foi prevista diretamente na lei para os débitos a serem parcelados na SRF, nada dispondo a lei sobre os débitos a serem parcelados na PGFN, razão pela qual a limitação constou em norma infralegal decorrente de cláusula regulatória geral de execução (art. 15 da Lei 13.496/17).



    O argumento de ordem histórica explicitado pela União para isso é que, originalmente, a MP 783/17 não previa a utilização desses créditos nos parcelamentos da PGFN, e essa faculdade foi incluída durante o processo legislativo de conversão, não representando uma opção política de não restrição do período.



    Neste caso, em 16/02/2018 a autora apresentou requerimento de amortização do saldo devedor com crédito próprio de prejuízo fiscal, na via administrativa.



    Pretende afastar, preventivamente, a limitação prevista no regulamento de existência do prejuízo até 31/12/2015, declarado até 29/7/2016, para abranger prejuízos fiscais existentes posteriormente a 31/12/2015 ou até 25/10/2017, data de publicação da Lei 13.496/17.



    Não obstante a reconhecida fragilidade do argumento histórico, pois uma vez vigente, a Lei deve ser interpretada considerando o texto aprovado, ela aponta aqui para a necessidade de uma interpretação sistemática, pois a norma tem um efeito menor do que expressado pela sua literalidade. De fato, o que é possível de ser utilizado é o crédito de tributos apurados na SRF, devendo a norma do art. 3º, II, da Lei nº 13.496/17 ser interpretada considerando a do art. 2º, II, § 2º, da mesma Lei, pois os créditos a serem utilizados num e noutro parcelamento são os mesmos, mantendo-os parelhos. Em face do exposto, não vislumbro excesso de poder regulamentar por parte da PGFN, que adequou a utilização dos créditos ao período admitido para a SRF.



    Tratando-se de opção legislativa, não vislumbro como alongar o período dos créditos para 25/10/2017, data da publicação da Lei 13.496/17, sem adentrar em esfera reservada ao Poder Legislativo.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente